Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721467-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NACELIO DE MELO FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17470569) interposto por JOSÉ NACÉLIO DE MELO FREITAS contra decisão proferida pelo douto Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Caucaia – CE. Eis o teor do decisório agravado (ID 66518745 – processo referência): Trata-se de ação de indenização, movida por JOSE NACELIO DE MELO FREITAS em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A através da qual pretende reaver valores supostamente devidos a título de PASEP que, segundo o autor, em razão da má-gestão do requerido, deixou de auferir. Na inicial, o autor diz ser domiciliado em Caucaia, Ceará. Sendo assim, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico para que o feito tramite neste Juízo ou em qualquer outro do Distrito Federal. Isso porque, para se definir o juízo competente, deve-se levar em consideração o domicílio da parte demandante, bem como o domicílio da pessoa jurídica o qual, nos termos do art. 75, §1o, do Código Civil, pode ser qualquer um de seus estabelecimentos, no caso de existir diversos estabelecimentos. Registre-se que o fato do autor ser consumidor não lhe faculta eleger arbitrariamente o Juízo no qual pretende que sua ação tramite, já que o intento das normas de defesa do consumidor é a facilitação da defesa e não a escolha aleatória do Juízo. Sobre o tema, confiram-se recentes jurisprudências desta Corte de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. Nas hipóteses em que o consumidor é o autor da demanda, os foros competentes para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis são: o do seu domicílio, o domicílio do réu, o local onde deva ser cumprida a obrigação ou o foro de eleição. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural. 4. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1216249, 07193422320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem ressaltado pelo em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, quando da análise de agravo de instrumento manejado contra decisão que declinou da competência em situação semelhante (0702348-80.2020.8.07.0000), não há que se invocar o enunciado de súmula 33 do STJ em proveito do consumidor em tempos em que o conceito de competência territorial está superado em razão do advento do processo judicial eletrônico. Some-se a isso o fato do Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União. Na hipótese, o autor é domiciliado em Teresina e, sendo assim, deveria ter ajuizado a demanda naquele local, onde há estabelecimentos do Banco do Brasil. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado. Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Caucaia - CE. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Se houver recurso e deferimento do efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento. Caso contrário, remetam-se os autos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Insatisfeito, o autor interpôs agravo de instrumento, por meio do qual defende a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciar a demanda, sob o argumento de que a instituição bancária ré é sediada em Brasília/DF. Pugna pela incidência à espécie dos ditames da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do teor do art. 46, § 1o, do Código de Processo Civil. Reputa desarrozoada a tese lançada no édito combatido de que a preservação da competência, na situação fática em apreço, ensejaria a indevida outorga ao requerente da faculdade de escolha arbitrária do Juízo encarregado do processamento e julgamento da contenda. É o relato do essencial. A meu sentir, não se trata de escolha aleatória de foro, mas de observância das regras de competência, a teor do disposto no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, que estabelece ser competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Ressalte-se, ademais, que, consoante entendimento que vem prevalecendo nesta egrégia Turma, em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração de recursos decorrentes do PASEP, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica se submete a regramento específico, devendo a matéria, no caso, ser dirimida sob a ótica da legislação processual vigente. Nos termos do art. 64 do CPC, a competência para o processamento do feito, de natureza territorial, é relativa, suscetível de impugnação como questão preliminar de contestação. Assim, ainda que a ação seja proposta em foro diverso do previsto no artigo 46 do CPC, diante da ausência de impugnação do réu, a competência estará prorrogada (art. 65 do CPC), por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, pelo qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta (art. 43 do CPC). Assim, e sem olvidar a preocupação com a torrente de ações judiciais que se prefigura, não vejo como, de ofício, o magistrado declinar da competência em tais hipóteses, em homenagem à Súmula 33 do STJ. Com essas breves considerações, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão que declinou, de ofício, da competência e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Caucaia – CE, local de residência do autor. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador